Tribunal: TJDFT
Processo: 0731232-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731232-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL:AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUSELHA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Após, encaminhe-se os autos para pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento nos arts. 179, I, c/c art. 279, caput, ambos do CPC e art. 12, caput da Lei 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora